Tribunal: TJES
Processo: 5013217-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Leão Alimentos e Bebidas Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual
ela
alegou incongruência quanto à data do evento danoso para o cálculo dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão controvertida consiste em apurar se a decisão recorrida merece reforma em virtude de eventual incorreção no marco temporal considerado para o cálculo dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O juízo de origem reconheceu erro material na decisão atacada, esclarecendo que a data correta do evento danoso é o ano de 2006, conforme os fatos incontroversos consignados na sentença.
4. O magistrado singular procedeu à correção do erro material de ofício, ajustando a decisão recorrida para indicar o ano de 2006 como marco inicial para os juros moratórios, mantendo os fundamentos e o mérito da decisão.

5. Não há incongruência entre o marco temporal fixado e a fundamentação da sentença de mérito, tampouco qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pelo exequente, que observaram os parâmetros definidos no título judicial transitado em julgado.

6. Ausente fundamento que justifique a reforma da decisão recorrida, uma vez corrigido o erro material e preservada a regularidade do cálculo exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

V.
T
ESE DE JULGAMENTO
:

A correção de erro material pelo juízo de origem, ajustando a data do evento danoso para o cálculo de juros moratórios, não enseja reforma da decisão se os parâmetros do título executivo foram devidamente observados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013217-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

AGRAVADO: FIRMINIO ANTONIO ZANETTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Leão Alimentos e Bebidas Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual
ela
alegou incongruência quanto à data do evento danoso para o cálculo dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão controvertida consiste em apurar se a decisão recorrida merece reforma em virtude de eventual incorreção no marco temporal considerado para o cálculo dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O juízo de origem reconheceu erro material na decisão atacada, esclarecendo que a data correta do evento danoso é o ano de 2006, conforme os fatos incontroversos consignados na sentença.
4. O magistrado singular procedeu à correção do erro material de ofício, ajustando a decisão recorrida para indicar o ano de 2006 como marco inicial para os juros moratórios, mantendo os fundamentos e o mérito da decisão.

5. Não há incongruência entre o marco temporal fixado e a fundamentação da sentença de mérito, tampouco qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pelo exequente, que observaram os parâmetros definidos no título judicial transitado em julgado.

6. Ausente fundamento que justifique a reforma da decisão recorrida, uma vez corrigido o erro material e preservada a regularidade do cálculo exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

V.
T
ESE DE JULGAMENTO
:

A correção de erro material pelo juízo de origem, ajustando a data do evento danoso para o cálculo de juros moratórios, não enseja reforma da decisão se os parâmetros do título executivo foram devidamente observados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5013217-89.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

AGRAVADO: FIRMINIO ANTONIO ZANETTE.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Leão Alimentos e Bebidas Ltda.
em
face da respeitável
decisão
id 47137781,
proferida pel
o ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de Linhares, que rejeitou
a impugnação
que opôs
ao cumprimento de sentença

registrad
o
sob o n. 5008815-06.2023.8.08.0030,
instaurado em desfavor dela
a requerimento de
Firmino Antonio Zanette
.

Nas raz
ões do recurso (id 9702009
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o AGRAVADO deu início ao cumprimento da sentença de primeiro grau que condenara a AGRAVANTE, no caso do processo em tela, a pagar-lhe indenização por danos morais inicialmente arbitrada em R$ 50.000,00 e, a depois, quando do julgamento de apelo manejado pela ora recorrente, reduzida para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)“; 2) “trouxe aos autos, à guisa de sustentar o crédito executado, instrumento de cálculo apontando como devido o valor de R$ 88.674,59 (oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), valor esse obtido pela atualização da verba fixada no mencionado acórdão em 17 de fevereiro de 2020 (em R$ 20.000,00 - vinte mil reais) aos quais foram acrescidos honorários sucumbenciais majorados pelo STJ em favor do seu Ilustre Patrono, no percentual de 17,25% (dezessete vírgula vinte e cinco por cento) sobre o principal corrigido e capitalizado”; 3) “No memorial de cálculo que instrui a petição em confronto fez-se a correta indicação (e aplicação) do percentual de correção monetária incidente sobre a verba, partindo sua fixação da mesma data em que foi definitivamente fixada (Súmula 362 do STJ): 17/02/2023”; e 4) “
N
a própria decisão agravada o D. Magistrado afirma que é ‘possível’ aferir a “data do evento danoso” – referindo-se ao ANO de 2006 – o que revela evidente incongruência quando se vê que a ação originária foi ajuizada no FINAL de 2009, precisamente em 5/11/2009”.

Requereu
atribuição de efeito suspensivo (deferida na decisão de
id 9821592)
e provimento do recurso “para, reconhecendo o ‘error’ perpetrado pelo MM. Juízo prolator da decisão agravada, determinando se processa à aferição precisa da data do evento danoso que justificou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estabelecendo a incidência de juros a partir dela ou, melhor entendendo V. Exa., passem os juros a contar a partir da data de ajuizamento da ação, qual seja 5/11/2009”.

O recurso
não
deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida está expresso que “em que pese a sentença e o acórdão não terem indicado a data do evento danoso para fins de incidência dos juros moratórios do dano moral, é inegável que na fundamentação da sentença consta inclusive como fato incontroverso que
a partir do ano de 2016
a empresa executada passou a lançar efluentes industriais indevidamente no Córrego Rio da Pedras, sendo que tal fato foi o que ensejou os danos morais ora executados”.
Meu, o destaque.

T
ambém restou mencionado que “tendo em vista que a partir da sentença é possível aferir a data do evento danoso, qual seja,
ano de 2006,
bem como que os cálculos apresentados pela parte exequente tem como termo inicial dos juros moratórios como 01/01/2007, não há que se falar em qualquer incorreção deste, visto que observou aos parâmetros fixados em sentença e no acórdão”. O destaque é de minha autoria.

O cenário acima delineado evidencia a relevância da alegação da agravante de que “na própria decisão agravada o D. Magistrado afirma que é ‘possível’ aferir a ‘data do evento danoso’ – referindo-se ao ANO de 2006 – o que revela evidente incongruência quando se vê que a ação originária foi ajuizada no FINAL de 2009, precisamente em 5/11/2009”.

Contudo, nas informações prestadas no recurso pelo ilustre Julgador singular foi esclarecido que “Compulsando com detença aos autos constato a existência de erro material no sexto parágrafo do item '2' da Decisão de ID 47137781, visto que, ao invés de constar ano de 2006 constou ano de 2016. Isto posto, de ofício, corrijo o referido erro material passando a constar a seguinte redação no sexto parágrafo do item '2' da Decisão de ID 47137781: ‘Isto porque, em que pese a sentença e o acórdão não terem indicado a data do evento danoso para fins de incidência dos juros moratórios do dano moral, é inegável que na fundamentação da sentença consta inclusive como fato incontroverso que a partir do ano de 2006 a empresa executada passou a lançar efluentes industriais indevidamente no Córrego Rio da Pedras, sendo que tal fato foi o que ensejou os danos morais ora executados.’ 2. Em sede de juízo de retratação, com exceção da correção do erro material supra, mantenho a decisão guerreada pelos seus próprios fundamentos”.

Logo, nenhum reparo merece a respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
e revogo a decisão id 9821592, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.